Tribunal: TJDFT
Processo: 0739161-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ÓBICE À INSTAURAÇÃO DA EXECUÇÃO POR FORÇA DE ALEGADO PEQUENO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE. COBRANÇA DE ISS. SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL AUTÔNOMO. ÔNUS DA PROVA.
1. Não há que se falar em inexistência de interesse processual ou de impossibilidade jurídica do pedido na instauração, pela Fazenda Pública, de execução fiscal para cobrança de crédito tributário, sobretudo quando considerado que, somados, os créditos cujo pagamento é demandado suplantam aqueles definidos como de pequeno valor.
2. Se a demora no trâmite do processo não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas dos mecanismos inerentes à prestação jurisdicional, não há que se cogitar de prescrição intercorrente.
3. Sendo evidente que, apenas em relação a um dos períodos de lançamento do ISS sobre serviços prestados por profissional autônomo, foi produzida prova hábil a infirmar as presunções de legitimidade e de legalidade ostentadas pelas certidões de dívida ativa, há que ser mantida hígida a cobrança em relação àqueles que não foram objeto de prova.
4. Apelação parcialmente provida.